Tribunal: CARF
Processo: 10580.900515/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900515/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.957 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
REALSI SERVIÇOS E TRANSPORTES LITORAL NORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Havendo êxito do contribuinte na comprovação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, na forma do art. 170 do CTN, mediante apresentação de
documentação hábil, a extinção do débito declarado em PER/DCOMP pela
compensação de créditos tributários é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Aílton Neves da Silva, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-90.566 da 1a Turma da DRJ/RPO, de 27 de fevereiro de
2019 (fls. 143 a 147):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900515/2011-42
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.957 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900515/2011-42

Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O Despacho
Decisório no 913273886, de 01/03/2011 (fl. 13), afirma que não há crédito constante da
PER/DCOMP 10673.94946.070806.1.7.02-0303 para compensar os débitos informados
pelo sujeito passivo, conforme abaixo:

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou documentos (fls. 17
a 138). Alega que possui o crédito glosado, que se originou do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 48.491,06, conforme DCTF retificadora
acima indicada.
Alega que a razão do indeferimento decorreu de erro na DCTF de 2005, onde foram
informadas as compensações e não houve retificação para informar a PER/DCOMP
retificadora, nos seguintes termos:
“Pois bem, analisando melhor a questão, a ora Impugnante entendeu que
possivelmente a razão do indeferimento das compensações efetuadas por
suposta inexistência de crédito compensável certamente decorreu do fato de a
DCTF de 2005 (Doc.09), em que foram declarados os valores da COFINS e do
PIS/PASEP devidos no período, possui equívocos e não foi retificada. Vejamos:
Com relação ao débito do PIS, período de apuração de abril de 2005 no valor
de R$ 16,50, a Impugnante verificou que declarou em DCTF que sua quitação
teria ocorrido por compensação através da DCOMP de n°
32131.88954.100805.1.3.02-2027 (Doe.04), quando, em verdade, ocorreu
através da DCOMP de n° 10676.94946.070806.1.7.02-0303 (Doc.05), pois,
aquela foi retificada por esta.
Com relação ao débito do PIS/PASEP, período de apuração abril de 2005 no
valor de R$ 15.535,43, a Impugnante verificou que declarou em DCTF que sua
compensação teria ocorrido através do DCOMP de n°
32131.88954.100805.1.3.02-2027 (Doc.04), quando, em verdade, ocorreu
através da DCOMP de n° 10676.94946.070806.1.7.02-0303 (Doc.05), pois,
aquela foi retificada por esta.”
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.957 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900515/2011-42

Sobre a retenção na fonte de IRPJ, afirma que os comprovantes em anexo (Notas
Fiscais, Extratos Bancários e Demonstrativo do Razão - Doc 10) demonstram que houve
de fato a retenção pela Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, CNPJ no
13.830.823/0001-96.
Requer, assim, o reconhecimento integral do crédito pleiteado, homologando os pedidos
de compensação efetuados para fins de extinção do crédito tributário.
A DRJ/RPO julgou parcialmente procedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] Pelo que se verifica da análise de crédito do Despacho Decisório (fls. 13 a 15), o
contribuinte declara ter retenções na fonte (código de receita 1708) no valor de R$
48.491,06, mas não foram confirmadas tais retenções.
[...] Os comprovantes anexados pelo manifestante, constituídos por diversas Notas
Fiscais, cópias de Extratos Bancários e Demonstrativo do Livro Razão (fls. 97 a 138),
não demonstram a origem do crédito pleiteado.
[...] Relevante assinalar que a falta dos respectivos comprovantes pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF, instrumento hábil a atestar o pagamento do
rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes
pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto devido. Porém, como visto das
telas acima, a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde, CNPJ no
13.830.823/0001-96, não declarou retenção para o contribuinte em DIRF.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 151 a 159), alegando que:
[...] Conforme bem detalhado na síntese fática, realmente há um crédito decorrente de
saldo negativo de IR do ano calendário de 2004, em valor total original de R$ 48.491,06
(quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e seis centavos).
[...] O entendimento consolidado acima encontra-se em plena consonância com o
presente caso, haja vista que foi comprovado pelas notas fiscais e extratos bancários em
anexo (Doc. 04) que as retenções do IRRF foram feitas pelo Município de São
Francisco do Conde, CNPJ no 13.830.823/0001-96.
[...] Por tudo o quanto exposto, vem a Recorrente requerer seja conhecido o presente
Recurso e a ele dado PROVIMENTO para que seja reformado a decisão constante do
Acórdão no 14-90.566, proferido pela 1a Turma da DRJ/RPO e, consequentemente, seja
a homologada a compensação IRRF
constante dos PER/DCOMP de no
10673.94946.070806.1.7.02-0303 e de no 17121.80049.110806.1.7.02-9342, haja vista
que, comprovadamente, esta Contribuinte faz jus a um crédito proveniente de saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2004, cujo montante é suficiente para
compensar os débitos de PIS/PASEP e COFINS declarados da PER/DCOMP referidas.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.957 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900515/2011-42

Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/RPO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 09 de maio de 2018,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 149, face ao recebimento da intimação datada de 11 de
abril de 2019, fl. 148) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.957 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900515/2011-42

Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 do mesmo diploma.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no valor do
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.957 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900515/2011-42

saldo negativo de R$ 48.491,06 (quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e um reais e seis
centavos), pleiteado no Pedido de Compensação no 10673.94946.070806.1.7.02-0303 (fls. 02 a
08), considerando que por meio do Despacho Decisório no 913273886 (fl. 13), não foi
confirmado tal valor.
Confirmando a decisão exarada no Despacho Decisório, a 1a Turma da DRJ/POR,
em 27 de fevereiro de 2019, prolatou o Acórdão no 14-90.566 guerreado nesses autos, julgando
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte.
O que se busca no Processo Administrativo Fiscal é a verdade material, devendo
ser analisadas todas as provas e fatos trazidos aos autos pelo contribuinte, desde que sejam
provas lícitas e hábeis a comprovar o que alega.
Ocorre que, analisando os autos, tem-se que não assiste razão ao contribuinte.
Ao apresentar seu Recurso Voluntário, a contribuinte anexa também onze notas
fiscais, acompanhadas de Extrato bancário e Demonstração da Conta Razão no 8.131, constando
o IRRF do período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2004 (fls. 189 a 229), bem como
Demonstrativo de IRRF junto a Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde (fl. 188):

Assim, resta comprovado por meio de documentações idôneas o direito creditório
do contribuinte no valor pleiteado de R$ 48.491,06 (quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e
um reais e seis centavos).
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.957 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900515/2011-42

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência desse Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se
conclui da ementa abaixo (grifos nossos):
Acórdão: 3301-008.631
Número do Processo: 10830.916057/2009-50
Data de Publicação: 10/11/2020
Contribuinte: SAINT-GOBAIN CERAMICAS & PLASTICOS LTDA
Relator(a): Não informado
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO
POR MEIOS IDÔNEOS. POSSIBILIDADE.
Tratando-se do instituto da compensação, há que se comprovar, com documentação
hábil e idônea, a certeza e liquidez do crédito a ser oferecido para o encontro de contas.
Restando comprovada tal liquidez e certeza do crédito, há a possibilidade de se
efetivar a compensação pretendida.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Direito Creditório Reconhecido
Dessa forma, considerando que as Notas fiscais e os Extratos Bancários anexas
aos autos (fls. 189 a 229) atestam o crédito tributário do contribuinte no valor de R$ 48.491,06
(quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e um reais e seis centavos), o deferimento do
Recurso Voluntário interposto é medida que se impõe.

Dispositivo
Posto isso, restando comprovado por documentos hábeis o crédito de Saldo
Negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas do contribuinte e, considerando que o
artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos tributários com créditos líquidos e
certos, pelos motivos anteriormente expostos, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário interposto, reformando a decisão da Delegacia de Julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.957 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900515/2011-42

Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital